Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703394-50.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TULIO DE PAIVA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁREA PÚBLICA. KARTÓDROMO DO GUARÁ. OUTORGA COM PRAZO. CONVÊNIO. TERMO FINAL. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade da determinação de desocupação da área pública (Kartódromo Ayrton Senna), bem como de determinação de desobstrução do portão de acesso, reintegração de posse e, ainda, de indenização por benfeitorias. 2. As iniciativas da Administração Pública voltadas à desocupação da área pública do Kartódromo decorrem da constatação de viabilidade de competição pelo uso da área pública, sujeitando-a, por conseguinte, ao regime licitatório como mecanismo adequado para regularizar a sua ocupação. 3. Expirado o prazo estabelecido no ato de outorga do uso da área pública (Convênio) e ausente qualquer outro título jurídico que justifique sua ocupação pelo particular, mostra-se legítima a ordem de desocupação exarada em regular processo administrativo. 4. A outorga de uso de bem público por ato precário, em regra, não gera direito do particular à indenização por eventuais prejuízos, ressalvada quando o ato de outorga estabelece prazo, hipótese em que é possível a indenização caso a Administração Pública revogue o ato antes do termo final. Entretanto, cumprido o prazo estabelecido na outorga, não há direito à indenização, dadas as características do ato. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 2o da Lei 9.784/99 e Súmula vinculante 3 do STF, defendendo a nulidade do ato administrativo que determinou a sua retirada do kartódromo do Guará sem o devido processo legal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigo 884 do Código Civil, ao determinar a sua saída sem a devida indenização pelas benfeitorias erigidas. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 2o da Lei 9.784/99 e Súmula vinculante 3 do STF. Isso porque a turma julgadora assentou: Constata-se, portanto, conforme ressaltado no acórdão no 1277739, que “a ocupação da área do kartódromo no decorrer desses anos teve por embasamento as autorizações de uso do espaço, a título precário, concedidas à GMC, de modo a amparar nesse período o uso dos boxes pelos demais prestadores de serviços ligados ao esporte, como é o caso dos mecânicos de motores de kart”. Nesse sentido, conforme consignado na sentença, “os instrumentos probatórios que instruem a ação dão conta de que a permanência do autor no Kartódromo Ayrton Senna guarda semelhança com todos os demais exploradores de atividades relacionadas ao desenvolvimento da atividade de Kart que, igualmente, encontram-se no local, qual seja, a locação dos respectivos espaços (boxes e lanchonetes) decorrentes de Termo Aditivo de Convênio que autorizava o Guará Motor Clube a explorar o local”. Em decorrência, extinto o convênio com o Guará Motor Clube, não há mais suporte jurídico a amparar a ocupação dos espaços do Kartódromo pelos prestadores de serviço que lá se instalaram. ..... O Autor/Apelante alega violação ao devido processo legal na esfera administrativa, ao argumento de que a ordem de desocupação teria sido dirigida unicamente ao Guará Motor Clube, razão pela qual fora privado do exercício do contraditório e da ampla defesa. O argumento não prospera. Primeiramente é preciso ressaltar ser legítima a notificação dirigida apenas ao Guará Motor Clube, uma vez que os atos de outorga de uso da área foram celebrados com tal entidade, competindo a ela comunicar o fato aos demais ocupantes, a quem sublocava os boxes e lojas. Com efeito, o próprio Autor/Apelante juntou aos autos inúmeros documentos extraídos do processo administrativo e até mesmo documentos relativos às tratativas empreendidas pela Administração Regional do Guará para a deflagração do procedimento licitatório da área, a exemplo dos documentos de ID Num. 24325516, págs. 4; 52/60; 207 e 216. Assim, não há dúvidas de que o Autor, juntamente o Guará Motor Clube, teve ciência prévia e acompanhou todas as fases da outorga, sua prorrogação e extinção, até culminar na ordem de desocupação (ID 27601349). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1.740350/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Melhor sorte não colhe o recurso em relação ao suposto malferimento ao artigo 884 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Ademais, consta dos elementos de prova juntados aos autos, a exemplo do Parecer no 796/2006, exarado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal no processo administrativo no 137.002082/98, a informação de que “foi incluída, na cláusula quinta do instrumento de convênio, previsão de que o conveniado não teria direito a retenção ou indenização por benfeitorias” (ID Num. 24325542, pág. 4). Não se pode deixar de registrar, também, que não há prova nos autos de que tenha ocorrido contraprestação pecuniária pelo uso da área. Ao contrário, no Memorando No 33/2020 - RA-X/GAB/ASTEC, datado de 18/06/2020 (ID Num. 24325541, págs. 2/11), foi informado que, embora tenha sido estabelecido pagamento anual na Autorização originária (no 226/1998), não havia qualquer comprovante de pagamento nos autos do processo administrativo. No Parecer no 796/2006 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, anteriormente mencionado, também há referência ao “valor cobrado pelo Distrito Federal o pela ocupação de área pública coberta” (ID Num. 24325542, pág. 5), do que se infere tratar-se de outorga onerosa, sem que, contudo, haja prova do pagamento. Tal circunstância corrobora a orientação no sentido de ser indevida a indenização pretendida. (ID 27601349). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Por fim, não deve prosseguir o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque consoante a jurisprudência da Corte Superior “Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1921863/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023